Tribunal: TJSP
Processo: 1009026-88.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
ACIDENTÁRIO – RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Perícia que reconhece a existência de lesão incapacitante, que somada às demais condições pessoais do autor possibilita o restabelecimento do benefício definitivo. Nexo causal comprovado. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Termo "a quo" de pagamento do benefício. Data da alta médica indevida. Manutenção

Ementa:
ACIDENTÁRIO – RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Perícia que reconhece a existência de lesão incapacitante, que somada às demais condições pessoais do autor possibilita o restabelecimento do benefício definitivo. Nexo causal comprovado. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Termo "a quo" de pagamento do benefício. Data da alta médica indevida. Manutenção do julgado.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. A verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Recurso do réu improvido e reexame necessário parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1009026-88.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado JOÃO PEDRO DE AGUIAR.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso do
réu e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1009026-88.2018.8.26.0320 - Limeira 2/7
VOTO No 16017
Apelação/Reexame Necessário: 1009026-88.2018.8.26.0320
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Limeira
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Recorrente: Juízo ex officio
Apelado: João Pedro de Aguiar
ACIDENTÁRIO RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ. Perícia que reconhece a existência de
lesão incapacitante, que somada às demais condições
pessoais do autor possibilita o restabelecimento do
benefício definitivo. Nexo causal comprovado. Benefício
devido.
ACIDENTÁRIO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Termo
“a quo” de pagamento do benefício. Data da alta médica
indevida. Manutenção do julgado.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS. A
verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos
do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Recurso
do
réu
improvido
e
reexame necessário
parcialmente provido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 207/209, que
julgou procedente a ação acidentária, para determinar o restabelecimento do
benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, acrescenta-se que,
inconformada, a autarquia apresentou recurso de apelação.
Alega a apelante que não restaram comprovados os
requisitos para o restabelecimento do benefício, uma vez que o autor relata
acidente de trabalho ocorrido em 2005, cujo resultado foi a fratura do rádio direito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1009026-88.2018.8.26.0320 - Limeira 3/7
recebendo benefício de auxílio-doença e depois convertido em aposentadoria por
invalidez, não mencionando o acidente ocorrido em 1995, o qual provocou fratura
do antebraço esquerdo. Além do que a perícia constatou uma incapacidade parcial,
e não total. Subsidiariamente, entende que deve ser reconhecida a prescrição
quinquenal, uma vez que o acidente que derivou a incapacidade ocorreu em 1995.
Pugna pelo provimento do recurso.
Em contrarrazões, o apelado requereu a manutenção
do julgado e a aplicação das penas de litigância de má-fé (fls. 229/238).
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
Preliminarmente, insta consignar que a sentença está
sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do art. 10 da Lei no
9.469/1997, bem como da Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça, que
determina a aplicação do reexame necessário às sentenças ilíquidas.
No mérito, o autor ajuizou a presente ação acidentária
porque, segundo alega, laborando como ajudante geral, sofreu acidente de trabalho
em 2005, que lhe causou a fratura do braço, quando limpava uma caldeira, o que
lhe causa incapacidade laborativa, por isso foi-lhe concedido aposentadoria por
invalidez.
Todavia, foi convocado para comparecer em perícia
médica designada para o dia 10/05/2018 (fls. 68) perante a Previdência Social,
ocasião em que o perito constatou que estava capaz para o trabalho, o que
acarretou o cancelamento gradativo da benesse. Busca o restabelecimento da
aposentadoria por invalidez.
A tutela antecipada foi deferida e o benefício
restabelecido em 01/09/2018 (fls. 72/73 e 127/128)
Realizou-se perícia médica em Juízo (fls. 151/182).
Explicou o perito que o autor sofreu dois acidentes de
trabalho, que fraturou os seus dois membros superiores.
A fratura do antebraço direito está consolidada,
conforme documento radiológico apresentado, não se comprovando limitações da
mobilidade ou déficits neurológicos que possam ocasionar impedimentos; não
apresentando, ainda, alterações da coordenação motora ou mesmo atrofias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1009026-88.2018.8.26.0320 - Limeira 4/7
musculares que pudessem indicar desuso do segmento.
Já a fratura do antebraço esquerdo também está
consolidada e resultou encurtamento do rádio esquerdo e ressecção distal da ulna
ipsilateral, o que demanda maior esforço do requerente para realizar atividades
com esforços físicos.
Concluiu o perito que o segurado é portador de
espondilose incipiente da coluna cervical, espondilose da coluna lombossacra e de
pós operatório tardio de osteossíntese metálica por fratura do rádio direito e de
pós operatório de fratura do rádio de ulna esquerda, comprovando a presença de
limitação para atividades braçais com o membro superior esquerdo em virtude da
consolidação das fraturas do antebraço esquerdo, que lhe causa uma incapacidade
parcial e permanente para a sua função habitual.
Em resposta aos quesitos, o jurisperito afirmou que a
incapacidade laborativa é multiprofissional, conforme discutido no corpo do laudo
médico, dificultando a realização de atividades com esforços físicos com o membro
superior esquerdo (quesito 5, fls. 176).
Com amparo na perícia e demais elementos dos autos,
foi a demanda então julgada procedente, para se conceder ao segurado o
restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, que já foi
restabelecido em virtude da tutela antecipada anteriormente concedida e para
condenar a autarquia a pagar ao autor o quinhão equivalente à soma dos benefícios
indevidamente interrompidos, desde a data da cessação até a data do
restabelecimento, com juros de mora de acordo com a Lei no 11.960/09 e correção
monetária pelo IPCA-E. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o
valor da condenação.
Com efeito, cotejando-se todos os elementos coligidos
nos autos, observa-se que ainda que o perito atuante nestes autos não tenha
reconhecido uma incapacidade total, há a informação que o autor realizava a
limpeza de máquinas em geral, o que exige destreza sob pena de ocorrer acidentes,
e conforme se observa do laudo pericial o obreiro sofreu acidente nos dois
membros superiores, não podendo atualmente exercer atividade com esforços
físicos.
Além disso, o autor não labora desde 2005, o que
dificulta sua reinserção no mercado de trabalho, posto que se encontra
incapacitado de forma permanente em razão dos acidentes de trabalho que sofreu
e já possuir mais de 52 anos.
Assim, há elementos nos autos que comprovam a tese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1009026-88.2018.8.26.0320 - Limeira 5/7
do obreiro, ainda que sua incapacidade não decorra simplesmente do acidente
sofrido em 2005; posto que comprovada sua impossibilidade de realizar esforço
físico, mas retornando ao trabalho, por óbvio, se utilizará de força física visto que
sua função habitual era de ajudante geral, ou seja, realizava serviços braçais.
Aliás, observa-se pela CTPS juntada aos autos (fls.
31/54), que o autor sempre laborou em atividades manuais e com o uso de força
física como trabalhador rural, trabalhador braçal, operador de máquinas, ajudante
geral.
Portanto, é de se considerar que é altamente
improvável que o segurado consiga obter uma recolocação profissional em
atividade laborativa dada a sua limitação física; sempre lembrando que os trabalhos
por ele exercidos são extremamente fatigantes, que demandam grande esforço
físico e intensa movimentação, o que somados a sua condição socioeconômica, sua
idade e sua baixa escolaridade permite o restabelecimento do benefício.
Por fim, há comprovação do nexo causal diante do
reconhecimento da empregadora, que emitiu CAT e do próprio INSS que concedeu
benefício temporário na modalidade acidentária.
Revela-se patente, nesse contexto, o cabimento da
aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42, “caput”, da Lei no
8.213/1991.
Com relação à data de início do benefício, nos termos
do art. art. 43, “caput”, da Lei no 8.213/91, o benefício é devido a partir da alta
médica, que foi indevida.
Quanto à verba honorária, o novo CPC traz, no §3o, do
artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da
Fazenda Pública1.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
1 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1009026-88.2018.8.26.0320 - Limeira 6/7
Assim, ilíquida a sentença, a fixação da verba
honorária deverá se dar na fase de liquidação.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma
única parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a
seguir disposta.
Os juros de mora, contados a partir da data da
citação3, devem incidir decrescentemente, mês a mês, de acordo com a Lei
11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Por derradeiro, a autarquia é isenta do pagamento de
custas processuais. No entanto, deve pagar as despesas processuais.
Nesse
sentido,
a
Lei
Estadual
11.608/2003
expressamente isenta a Fazenda Pública do pagamento da taxa judiciária4

correspondente a custas processuais , além de afastar sua incidência em ações
acidentárias5.
Cabe às partes o ônus de arcar com as despesas
processuais, exceto nos casos de pobreza reconhecida, em que o Estado concede a
gratuidade processual.
No Estado de São Paulo, o INSS não goza de isenção de
despesas processuais, que é o próprio desdobramento do ônus sucumbencial.
Todavia, é evidente que o reembolso de eventuais
quantias estará condicionado à efetiva comprovação na fase de liquidação.
3 Nesse sentido, a Súmula 204 do STJ: “Os juros de mora nas ações relativas a benefícios
previdenciários incidem a partir da citação válida”.
4 Artigo 6o - A União, o Estado, o Município e respectivas autarquias e fundações, assim como o
Ministério Público estão isentos da taxa judiciária.
5 Artigo 7o - Não incidirá a taxa judiciária nas seguintes causas:
I - as da jurisdição de menores;
II - as de acidentes do trabalho;
(omissis)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1009026-88.2018.8.26.0320 - Limeira 7/7
Sendo assim, a autarquia federal goza de isenção de
custas, devendo arcar apenas com o reembolso das despesas processuais
eventualmente desembolsadas pelo autor, uma vez que referidas despesas incluem-
se no conceito de sucumbência, à qual se submete a Fazenda Pública.
Além disso, não restou caracterizada qualquer
circunstância que justifique a condenação da autarquia às penas por litigância de
má-fé, pois esta não se utilizou de qualquer artifício fraudulento, mas se valeu dos
meios processuais adequados para defender seus interesses.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do réu.
Por outro lado, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
reexame necessário, para se estabelecer que os honorários sucumbenciais sejam
fixados em liquidação, sob as balizas do art. 85 do NCPC, bem como para afastar da
condenação o pagamento de custas pela autarquia, por ser isenta.
Nuncio Theophilo Neto
Relator